Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de contrato que tinha por objeto a recuperação da pista de pouso e decolagem do Centro de Lançamento de Alcântara/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. em face do Acórdão 676/2023-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal apurou a responsabilidade por dano ao erário decorrente da execução do Contrato 68/GAP-RJ/2006, referente a obras no Centro de Lançamento de Alcântara/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.